Tribunal: TJMT
Processo: 0005712-31.2001.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005712-31.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (APELADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), JOSE CORBELINO BOJIKIAN - CPF: 001.962.231-72 (ADVOGADO), ATLETICA ACADEMIA LTDA - ME - CNPJ: 00.213.870/0001-49 (APELANTE), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), MAX WEYZER MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 790.845.591-34 (ADVOGADO), LEUMAR DILDA - CPF: 285.451.170-00 (APELANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), GICELLE DE AMORIM RODRIGUES - CPF: 314.188.211-87 (APELANTE), KARINA PELOI - CPF: 808.335.191-15 (ADVOGADO), LORIS DILDA (APELADO), ELIANE POSSER DILDA (APELADO), LORIS DILDA - CPF: 250.760.190-68 (APELANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), FERNANDO CASA - CPF: 001.140.080-35 (ADVOGADO), ELIANE POSSER DILDA - CPF: 616.327.671-04 (APELANTE), LORIS DILDA - CPF: 250.760.190-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE POSSER DILDA - CPF: 616.327.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO – 1o APELANTE – CITAÇÃO POR HORA CERTA – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO – PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – 2o APELANTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE JÁ AFASTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO VÁLIDA – MÉRITO – RÉU REVEL – INOVAÇÃO DEFENSIVA – INADMISSIBILIDADE – MATERIAIS NOVAS EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA EM SEGUNDO GRAU –
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDOS.

A citação por hora certa, quando realizada em conformidade com os requisitos do art. 227 do CPC/1973 e acompanhada de posterior comparecimento espontâneo do réu, é válida e eficaz, não havendo que se falar em nulidade, sobretudo na ausência de prejuízo concreto.

A alegação de nulidade da citação da corré, reiterada em sede de apelação, encontra óbice na existência de decisão anterior proferida por este Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n.o 82344/2008, que afastou expressamente a referida nulidade, decisão esta transitada em julgado, revestida da autoridade da coisa julgada material (arts. 502 e 508 do CPC).

A rediscussão da matéria já decidida acarreta preclusão consumativa, tornando incabível sua reapreciação sob nova roupagem recursal, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

O reconhecimento da prescrição depende da ausência de causas interruptivas ou suspensivas válidas. No caso, a citação válida impediu o transcurso do prazo prescricional, tornando incabível a pretensão extintiva da pretensão do autor.

Não se conhece da apelação interposta por réu revel quando veicula, pela primeira vez em grau recursal, teses que não foram objeto de defesa anterior, em razão da preclusão lógica.

De igual modo, a inovação recursal por parte de corréus que participaram do feito, mas não arguiram oportunamente suas teses, afronta o disposto no art. 1.014 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por LEUMAR DILDA e ATLÉTICA ACADEMIA LTDA-ME e outra, contra a sentença de Id. 324577365, proferida pelo Juízo da a 6a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação n. 0005712-31.2001.8.11.0041, Cód. 26398, movida por SILAS CAETANO DE FARIAS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, nestes termos:

“[...]

Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em relação aos réus Lóris Dilda e Eliane Posser Dilda, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o zelo profissional e o tempo de dedicação ao feito.

Julgo parcialmente procedente o pedido na ação em relação aos demais réus, a fim de não tratar sobre o decreto de despejo, por causa da desocupação voluntária, e de condenar os demandados ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos referentes aos meses de junho de 2001 a novembro de 2002, sendo o de junho de 2001, correspondente ao valor do cheque devolvido sem provisão de fundos; dos IPTU dos exercícios de 1996 a 2002, acrescidos da multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, com os encargos estabelecidos nas cláusulas quinta e oitava do contrato; das contas de energia elétrica e de água do período de locação.

O valor da condenação acima deverá ser atualizado nas datas dos respectivos vencimentos, com aplicação de juros legais a partir da citação válida, devendo ser aplicado o disposto no art. 406 do Código Civil.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, com atualização monetária a partir do ajuizamento da ação.

Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. 324577381, o 1o apelante LEUMAR DILDA, sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por hora certa, ao argumento de que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça não observou os requisitos legais do art. 227 do CPC/1973, então vigente, por não constarem três diligências frustradas em dias e horários distintos, tampouco a indicação clara e concreta de suspeita de ocultação.

Aduz que a certidão é genérica e não comprova diligência válida para localização pessoal, o que compromete a regularidade da citação. Acrescenta, ainda, que não foi expedida a carta de ciência prevista no art. 229 do CPC/1973, o que, por si só, acarreta a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes à data de 14 de agosto de 2001.

Destaca em seguida que, não havendo citação válida, não se operou a interrupção da prescrição, impondo-se o reconhecimento da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.

Ainda nas preliminares, assevera que sua citação pessoal não se confunde com a citação da pessoa jurídica Atlética Academia Ltda – ME, da qual foi sócio. Argumenta que são sujeitos processuais distintos, sendo imprescindível a citação individual para garantia do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aduz que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais relevantes e incorreu em erro de interpretação ao imputar ao Apelante a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Sustenta que, no segundo contrato de locação, a Cláusula 7a apresenta campo preenchido com a expressão obscura “&DOLOC&”, a qual não permite identificar de forma clara a quem incumbiria o pagamento do tributo, atraindo a aplicação do art. 22, VIII, da Lei no 8.245/1991, que impõe tal encargo ao locador, na ausência de previsão contratual.

Alega, ademais, que o recorrido não comprovou o efetivo pagamento do IPTU, apresentando tão somente o carnê de cobrança e não o recibo de quitação, de modo que inexiste prova do desembolso que justifique a condenação à restituição.

Argumenta também que a multa de 10% aplicada sobre o contrato é indevida no primeiro contrato de locação, que previa apenas, na Cláusula Oitava, penalidade equivalente a três aluguéis. No segundo contrato, embora haja cláusula prevendo multa de 10%, esta seria inaplicável por afrontar o princípio da proporcionalidade, ante a duplicidade de penalidades pelo mesmo inadimplemento, já previstas na Cláusula Quinta.

Ao final, pleiteia o reconhecimento da nulidade absoluta da citação e, por conseguinte, de todos os atos processuais praticados a partir de 14 de agosto de 2001, bem como o reconhecimento da prescrição do direito do autor/apelado quanto aos pedidos formulados contra si, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sucessivamente, requer o afastamento da condenação relativa ao IPTU e à multa de 10% sobre o contrato, por ausência de previsão contratual e de comprovação do pagamento.

Os 2os apelantes ATLÉTICA ACADEMIA LTDA e GICELLE DE AMORIM RODRIGUES, por sua vez no Id. 324577385, alegam a prescrição da pretensão executiva do autor em relação à Gicelle, aduzindo tratar-se de matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive em sede recursal.

Aponta, também, a existência de nulidade da citação, sustentando que a citação da pessoa jurídica Atlética Academia foi realizada de forma irregular, bem como que Gicelle não teve ciência adequada dos atos processuais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, aduzum que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais relevantes e incorreu em erro de interpretação ao imputar ao apelante a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

Sustenta que, no segundo contrato de locação, a Cláusula 7a apresenta campo preenchido com a expressão obscura “&DOLOC&”, a qual não permite identificar de forma clara a quem incumbiria o pagamento do tributo, atraindo a aplicação do art. 22, VIII, da Lei no 8.245/1991, que impõe tal encargo ao locador, na ausência de previsão contratual.

Alega, ademais, que o recorrido não comprovou o efetivo pagamento do IPTU, apresentando tão somente o carnê de cobrança e não o recibo de quitação, de modo que inexiste prova do desembolso que justifique a condenação à restituição.

Argumenta também que a multa de 10% aplicada sobre o contrato é indevida no primeiro contrato de locação, que previa apenas, na Cláusula Oitava, penalidade equivalente a três aluguéis. No segundo contrato, embora haja cláusula prevendo multa de 10%, esta seria inaplicável por afrontar o princípio da proporcionalidade, ante a duplicidade de penalidades (multa moratória e compensatória) pelo mesmo inadimplemento, já prevista na Cláusula Quinta.

Destaca que ao proferir nova sentença, o Juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a necessidade de extinção da fase de cumprimento de sentença, com a consequente inversão do ônus da sucumbência e devolução dos valores bloqueados judicialmente, devidamente atualizados.

Requerem a reforma integral da sentença, para reconhecer a prescrição e a nulidade da citação em relação à apelante Gicelle, bem como seja decretada a extinção da fase de cumprimento de sentença com a inversão do ônus da sucumbência, impondo-a ao apelado.

Sucessivamente, requer o afastamento da condenação relativa ao IPTU e à multa de 10% sobre o contrato, por nulidade de cláusula, ausência de previsão contratual e ilegalidade relativa à cumulação da multa compensatória (cláusula penal) com a multa moratória.

Em contrarrazões de Id. 324577393 e 324577392, o recorrido Silas Caetano de Farias sustenta, em ambas as peças a regularidade da citação de todos os réus, especialmente de Gicelle e Leumar, apontando que houve ciência inequívoca da demanda, e que os vícios arguidos foram superados no curso da ação, sendo inclusive rejeitados em embargos de declaração e a inexistência de prescrição, pois a interrupção válida do prazo prescricional decorre da citação realizada dentro do trâmite legal. Requer o desprovimento integral dos recursos, com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, ajuizada por Silas Caetano de Farias, na qualidade de locador, em face da empresa Atlética Academia Ltda – ME e de seus fiadores, entre eles Leumar Dilda e Gicelle de Amorim Rodrigues, em razão do inadimplemento contratual verificado durante a vigência de dois contratos de locação comercial firmados entre as partes.

A pretensão inicial funda-se na alegação de inadimplemento dos aluguéis pactuados, das contas de consumo (água e energia elétrica), bem como do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 1996 a 2002, além da incidência de cláusula penal compensatória, prevista nos instrumentos contratuais celebrados.

Embora a desocupação do imóvel tenha sido posteriormente formalizada, a demanda seguiu seu curso exclusivamente quanto à cobrança dos valores supostamente inadimplidos, tendo o juízo de origem julgado parcialmente procedente o pedido, com o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação a dois corréus, e a condenação dos demais réus ao pagamento dos encargos locatícios devidos, nos moldes contratuais.

Os recursos ora analisados foram interpostos por Leumar Dilda e, conjuntamente, por Atlética Academia Ltda – ME e Gicelle de Amorim Rodrigues, os quais sustentam, em síntese, nulidades processuais atinentes à citação e à prescrição, bem como, no mérito, pugnam pelo afastamento de obrigações contratuais impostas na sentença.

DO 1o APELO - LEUMAR DILDA )(Da nulidade de citação).

O apelante defende a nulidade da citação por hora certa, apegando-se a supostos vícios na certidão do oficial de justiça e à ausência da carta prevista no art. 229 do CPC/73.

Todavia, a pretensão não merece amparo.

A citação por hora certa, realizada em 14 de agosto de 2001, foi válida e cumpriu os requisitos legais vigentes à época, não havendo que se falar em nulidade.

A certidão lavrada pelo oficial de justiça goza de fé pública, e suas declarações possuem presunção de legitimidade e veracidade. No caso dos autos, o oficial certificou expressamente estar "convencido de que o mesmo encontrava-se ocultando para evitar de ser citado".

A aferição da suspeita de ocultação é um juízo de valor subjetivo que compete ao oficial de justiça no momento da diligência, com base nos elementos fáticos que ele observa no local. A alegação genérica de que a certidão não é "detalhada" não tem o condão de afastar a fé pública do serventuário, cabendo à parte que alega a nulidade o ônus de produzir prova robusta em contrário, o que não ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece a validade do ato quando a suspeita de ocultação é devidamente certificada:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIO QUE CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO POR HORA CERTA. AGRAVO DO EXECUTADO NULIDADE DA CITAÇÃO. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. ATO REALIZADO POR HORA CERTA. PRESSUPOSTOS DO ART. 252 do CPC SATISFEITOS. A citação por hora certa é realizada pelo Oficial de Justiça quando, por duas vezes, ele tiver procurado o acionado em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, e surgir a suspeita de ocultação (art. 252 do CPC). Trata-se de uma forma especial de citação que, não obstante, não depende de nova vênia judicial, isto é, acaso se verifiquem os seus elementos, pode ser realizada até mesmo de ofício pelo Oficial, que é serventuário da Justiça e possui fé pública. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-SC - AI: 40319920420198240000 Blumenau 4031992-04.2019.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Ademais, a ausência da carta do art. 229 do CPC/73 é mera irregularidade, que não invalida o ato, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa e a ciência inequívoca do réu é posteriormente confirmada por seu comparecimento pessoal.

A finalidade da carta é apenas dar uma ciência adicional ao ato já consumado. A sua falta, portanto, constitui mera irregularidade, incapaz de invalidar a citação por hora certa devidamente realizada.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2380480 MG 2023/0191407-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No caso em tela, qualquer discussão sobre a ausência da carta se torna ainda mais irrelevante, pois a ciência inequívoca do apelante foi posteriormente confirmada por seu comparecimento pessoal à audiência de instrução e julgamento, ato que, à luz da legislação processual e da mais abalizada jurisprudência, supre qualquer suposto vício citatório.

O artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 214, § 1o, do CPC/73) é solar ao dispor que "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
". A finalidade da citação é, inequivocamente, dar ciência ao réu da existência da ação para que possa se defender.

Assim, considerando que o ora apelante esteve fisicamente presente no ato mais importante do processo, onde a lide foi instruída, é impensável e beira a má-fé alegar desconhecimento ou prejuízo.

A jurisprudência pátria é uníssona em prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), rechaçando nulidades arguidas por mera formalidade quando o ato atinge seu objetivo.

STJ - AgInt no REsp 1709915/CE:
"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação."

Ainda que o Apelante tenha comparecido na qualidade de representante da pessoa jurídica, é fato incontroverso que o "homem" Leumar tomou ciência cabal da demanda movida também contra sua pessoa física. A tentativa de se valer da distinção entre as personalidades para alegar nulidade configura comportamento contraditório, que não deve receber o amparo do Poder Judiciário.

Ademais, a alegação de que a citação da pessoa jurídica não se confunde com a da pessoa física é correta, mas impertinente. A validade da citação do apelante não decorre da citação da empresa, mas sim de seu próprio comparecimento espontâneo, que sanou qualquer vício anterior.

Portanto, a preliminar de nulidade deve ser veementemente rechaçada, pois o ato atingiu sua finalidade, não houve prejuízo à defesa e a ciência inequívoca do apelante sobre a demanda é incontroversa.

Ainda que se desconsiderasse o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo do apelante, sua tese de nulidade estaria irremediavelmente fulminada pela preclusão.

Conforme se depreende dos autos, o apelante esteve pessoalmente presente na audiência de instrução e julgamento, atuando como representante legal da empresa corré. Naquele momento, teve a primeira oportunidade de se manifestar nos autos após ter ciência inequívoca da demanda, conforme exige o art. 278 do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 245 do CPC/73).

Contudo, optou por permanecer silente. Participou do ato processual, acompanhou a produção de provas e aguardou o desfecho da lide. Somente após ser confrontado com uma sentença de mérito desfavorável é que resolveu se manifestar nos autos acerca da nulidade da citação, por meio de embargos de declaração.

Tal conduta caracteriza a chamada "nulidade de algibeira" (ou de bolso), uma estratégia processual rechaçada de forma veemente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios, por representar clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta de todas as partes no processo (art. 5o, CPC).

A parte que, ciente de uma nulidade, não a alega na primeira oportunidade, mas a guarda como um trunfo para ser utilizado apenas em caso de resultado desfavorável, age de forma desleal e contraditória (
venire contra factum proprium
), comportamento que o direito não tolera.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA EXECUTADA E DE SEU ESPOSO NA MESMA DATA SENDO QUE ESTE VEIO AOS AUTOS CONSTITUIR ADVOGADO, ENQUANTO A EXECUTADA FICOU SILENTE DEIXANDO O PROCESSO TRAMITAR REGULARMENTE ATÉ A ADJUDICAÇÃO DE PERCENTUAL DO IMÓVEL PENHORADO EM FAVOR DO EXEQUENTE - SOMENTE AGORA VEM ARGUIR NULIDADE ADUZINDO NÃO TER ADVOGADO NOS AUTOS E NÃO TER SIDO INTIMADA DA PENHORA E DA ADJUDICAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO EXEQUENTE E, TAMPOUCO, DA REDUÇÃO DA PENHORA – TÍPICA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA – EXECUTADA QUE TINHA CONHECIMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL E INCLUSIVE, MUDOU-SE DE ENDEREÇO NO QUAL OCORREU SUA CITAÇÃO SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO NOS AUTOS – PRETENSÃO EM BENEFICIAR-SE DE NULIDADE SUSCITADA SOMENTE APÓS A ADJUDICAÇÃO EM QUESTÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO A JUSTIFICAR A NULIDADE MESMO PORQUE A PENHORA SOBRE O IMÓVEL FOI REDUZIDA EM 1/6 DO IMÓVEL NA AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO EM QUE COMPARECEU O INVENTARIANTE E DEMAIS HERDEIROS E ANUÍRAM À ADJUDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. No caso a Executada foi devidamente citada na mesma data em que ocorreu a citação do seu esposo também executado, sendo que apenas este constituiu advogado enquanto a Apelante ficou inerte deixando o processo tramitar normalmente, para, somente depois da sentença de adjudicação de parte do imóvel em favor do Exequente vir suscitar nulidade em sede recursal ao argumento de que não tem advogado constituído nos Autos e que, portanto, não foi intimada dos atos processuais. Situação que se caracteriza como sendo típica prática conhecida como “nulidade de algibeira”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando auferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00090586420098110055, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 09/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ao se manter inerte quando poderia e deveria ter falado, o apelante permitiu que o processo tramitasse por anos, mobilizando a máquina judiciária em vão, para apenas em sede recursal suscitar um vício do qual já tinha conhecimento. Sua conduta não apenas gerou a preclusão do seu direito de arguir a matéria (art. 278, CPC), como também demonstrou uma completa falta de lealdade processual.

Dessa forma, a arguição de nulidade, além de improcedente pela ciência inequívoca, encontra-se fulminada pela preclusão, sendo manifesta a tentativa do recorrente de se beneficiar da própria torpeza, o que deve ser energicamente rechaçado por este Egrégio Tribunal.

Portanto, a preliminar de nulidade deve ser integralmente rejeitada, seja pela validade intrínseca do ato citatório, seja pela preclusão da matéria e pelo suprimento do ato via comparecimento espontâneo.

Da Prescrição.

Como consequência lógica do afastamento da nulidade da citação, a tese de prescrição também deve ser rechaçada.

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240, § 1o, do CPC (art. 219, § 1o, do CPC/73). Tendo sido suprido o ato citatório válido e, ainda, comparecendo o réu de forma espontânea nos autos, considera-se interrompido o prazo prescricional na data do ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em prescrição.

Do Mérito - Inovação Recursal e Preclusão
(Réu revel)

O apelante, que permaneceu revel durante toda a fase de conhecimento, pretende agora, em sede de apelação, inaugurar o debate sobre cláusulas contratuais e a comprovação de pagamentos – matérias eminentemente fáticas que estão cobertas pelo manto da preclusão.

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Ao Apelante revel é permitido recorrer, mas seu recurso possui devolutividade restrita, não podendo servir como um substitutivo da contestação que optou por não apresentar.

É vedado ao réu revel, em sua apelação, discutir fatos, alegar questões que deveriam ter sido levantadas na contestação ou tentar produzir provas que não foram requeridas no momento oportuno. Tal conduta configura inadmissível inovação recursal e tentativa de supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É certo que, a despeito da revelia, pode o réu intervir no processo na fase em que o encontrar, sendo admissível, pois, participar da produção de provas, manifestar-se acerca delas, bem como recorrer ( CPC, art. 346, parágrafo único). 2. Não obstante, na condição de revel, o apelante não pode inaugurar discussão que devia ter sido deduzida e demonstrada em momento oportuno, sendo-lhe lícito tão somente arguir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício. 3. Entendimento diverso, implicar-se-ia conceber a interposição do recurso de apelação como sucedâneo da contestação, o que se afigura inadmissível, por implicar afronta ao instituto da preclusão, ínsito à decretação da revelia, e, ainda, por constituir inovação recursal. Recurso de apelação não conhecido por intermédio de voto para se evitar provável interposição de agravo interno.”
(TJ-GO 5314073-04.2020.8.09.0093, Relator: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - RECURSO QUE DISCUTE OS ASPECTOS FÁTICOS DA DEMANDA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Operado o efeito da revelia em relação aos fatos deduzidos nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação, quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.”
(TJ-MG - AC: 10000190730804002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis/11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

As teses do apelante sobre a responsabilidade pelo IPTU e a interpretação da expressão “&DOLOC&”; a ausência de comprovação do pagamento do IPTU pelo locador; a suposta indevida aplicação da multa de 10% e a duplicidade de penalidades - são todas matérias de fato e de interpretação contratual - que deveriam ter sido arguidas e provadas em contestação.

Ao não fazê-lo, o apelante permitiu que os fatos alegados na inicial se tornassem incontroversos, operando-se a preclusão. Discuti-las agora é uma clara e vedada inovação recursal.

Pelo exposto, as matérias de mérito trazidas no recurso não podem ser conhecidas, por força da preclusão e da vedação à inovação recursal.

DO 2a APELO - ATLÉTICA ACADEMIA LTDA e GICELLE DE AMORIM RODRIGUES.

Da nulidade de citação de Gicelle.

Os apelantes insistem na tese de nulidade da citação da corré Gicelle e, como consequência, no reconhecimento da prescrição. Ocorre que tal matéria já foi objeto de análise e decisão por este Egrégio Tribunal, nos autos do
Agravo de Instrumento no 82344/2008
(Id. 324576946 - Pág. 37/43) que, em decisão transitada em julgado, afastou a referida nulidade.

A tentativa de rediscutir em apelação uma questão já decidida em sede de agravo de instrumento no mesmo processo esbarra no instituto da preclusão consumativa, previsto nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Uma vez que o órgão jurisdicional se manifesta sobre determinada questão interlocutória, e essa decisão se torna estável pela ausência de recurso cabível ou pelo seu desprovimento, é vedado à parte reabrir a mesma discussão em momento posterior.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA CITAÇÃO PESSOAL –MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Juízo reapreciar matérias já decididas referentes à mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do que dispõe o artigo 505, do CPC. Precedentes . 2. Operada a preclusão consumativa pro judicato quanto à alegada nulidade da citação por edital, é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão objurgada. 3 . Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”
(TJ-MT - AI: 10136830720238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023).

Assim, tendo este Tribunal já se pronunciado sobre a validade da citação de Gicelle, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, sendo inadmissível sua reapreciação.

Por consequência lógica, a tese de prescrição, que dependia do reconhecimento daquela nulidade, também resta prejudicada.

Do mérito recursal.

Quanto ao mérito, constata-se que as matérias ventiladas no apelo não foram objeto da contestação originalmente apresentada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 336, consagra o princípio da eventualidade (ou da concentração da defesa), estabelecendo que
“incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa”
. Ao não fazê-lo, opera-se a preclusão, tornando-se defeso à parte suscitar, em momento posterior, questões que deveriam ter sido levantadas na fase postulatória.

Neste particular, a invocação de necessidade de extinção do cumprimento de sentença, nulidade de cláusulas contratuais e de ausência de responsabilidade tributária decorrem de fundamentação nova, não apreciada pelo Juízo
a quo
e, portanto, inadmissível em sede recursal.

Trata-se de flagrante e inadmissível inovação recursal, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Isso porque a apelação é um recurso destinado a reexaminar as questões de fato e de direito já decididas pelo juízo de primeiro grau, e não a inaugurar um novo debate sobre matérias não submetidas ao contraditório originário.

Desse modo, a pretensão dos apelantes viola diretamente o disposto no art. 1.014 do CPC, que veda a discussão de questões de fato não propostas no juízo inferior.

A jurisprudência é uníssona em não conhecer de recursos que trazem teses novas, por clara supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 1936873 MG 2021/0213581-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
em parte
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS.

Inaplicável a disposição do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026